Tribunal: TJSP
Processo: 1000129-18.2017.8.26.0058
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
do: "RECURSO. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Insurgência da apelante. Inadmissibilidade. Transporte rodoviário de carga. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais julgada improcedente. Analisados os elementos trazidos à ação declaratória de inexistência de débito cumulada com tutela de urgência vinculada a este agravo, notadamente a prova documental produzida nos autos, não restou devidamente demonstrada a verossimilhança das alegações da recorrente, ora agravante, a ensejar a concessão do pedido por ela formulado, razão pela qual o recurso não será dotado de efeito suspensivo Excepcionalidade da medida não demonstrada. Inteligência do § 4o, do art. 1.012 do CPC. Pedido não acolhido. Recurso não provido". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000129-18.2017.8.26.0058; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Agudos - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 03/10/2022; Data de Registro: 17/10/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

Agudos

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/10/2022

Data de publicação:

17/10/2022

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração em Agravo Interno. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "RECURSO. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Insurgência da apelante. Inadmissibilidade. Transporte rodoviário de carga. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração em Agravo Interno. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "RECURSO. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Insurgência da apelante. Inadmissibilidade. Transporte rodoviário de carga. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais julgada improcedente. Analisados os elementos trazidos à ação declaratória de inexistência de débito cumulada com tutela de urgência vinculada a este agravo, notadamente a prova documental produzida nos autos, não restou devidamente demonstrada a verossimilhança das alegações da recorrente, ora agravante, a ensejar a concessão do pedido por ela formulado, razão pela qual o recurso não será dotado de efeito suspensivo Excepcionalidade da medida não demonstrada. Inteligência do § 4o, do art. 1.012 do CPC. Pedido não acolhido. Recurso não provido". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.